Tribunal: TJDFT
Processo: 0702086-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702086-96.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: RICARDO CEBRIAN TOSCANO, TERESA CRISTINA GOMES GABETO TOSCANO DESPACHO O recurso especial interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA foi juntado aos autos eletrônicos pelo advogado GUILHERME ALVIM LEAL DOS SANTOS, OAB/DF 40.545 (ID 26844937), sem procuração nos autos. Assim, tendo em vista a inteligência dos artigos 76, § 2o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, concedo à parte recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual. Exaurido o lapso temporal, com ou sem providência da parte, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005